Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-43.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. VOO CANCELADO. PASSAGEIRA REALOCADA EM VOO DE OUTRA EMPRESA. ATRASO DE 10 HORAS. HOSPEDAGEM NÃO USUFRUÍDA PELO CANCELAMENTO DO VOO. PAGAMENTO INTEGRAL DA HOSPEDAGEM. VIAGEM DO CASAL FRUSTRADA. COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

2. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo, atraso de 10 horas na viagem e perda da comemoração do próprio aniversário e de viagem programada em casal.

3. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.

4. Precedentes - (Acórdão 1784432, 07396863520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1714201, 07212626420228070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.